Tribunal: TJBA
Processo: 8011335-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011335-95.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEINSP - GERENCIAMENTO DE INSPECAO EM EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA PERIGOSA LTDA - ME

Advogado(s)
:

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COMO “ENDEREÇO DESCONHECIDO”. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO E EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. TEMA 1.132 DO STJ. DISTINÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011335-95.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante GEINSP - GERENCIAMENTO DE INSPECAO EM EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE CARGA PERIGOSA LTDA - ME e como apelada BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.